Tribunal: STF
Processo: ARE 1465267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O VERBETE Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, assim ementado:



    “SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA. Aposentado. CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA. Improcedência. Colendo STF que reconheceu a competência da Justiça Comum para julgamento da questão. Pretensão ao recebimento de vale-alimentação. Vedação. Súmula Vinculante nº 55 do STF. Benefício pecuniário de caráter indenizatório, propter laborem. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso da parte autora improvido.” (e-doc. 47, p. 28). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III; 3º, incs. I a IV; 4º, inc. II; 5º, caput e inc. XXXVI; 6º, caput; 7º, caput e inc. IV; 23, incs. VII e X; 100, §1º e § 2; e 170, caput e inc. VII, da Constituição da República (CRFB). Aponta que, desde a inativação em 30/07/2007 até a edição da Lei municipal nº 3.476, de 2017, percebeu o auxílio-alimentação, tendo a parcela se incorporado ao seu patrimônio. Alega não ser aplicável à hipótese o verbete nº 55 da Súmula Vinculante, pois o respectivo contrato de trabalho se encontra apenas suspenso em virtude da aposentadoria por invalidez. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja restabelecido o benefício (e-doc. 48).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 1º, inc. III; 3º, incs. I a IV; 4º, inc. II; 5º, caput; 6º, caput; 7º, caput e inc. IV; 23, incs. VII e X; 100, §1º e § 2; e 170, caput e inc. VII, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, pois não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses dispositivos, os quais foram suscitados pela primeira vez nas razões do recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Sobeja, portanto, somente a análise da alegada ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. Para tanto, transcrevo os seguintes excertos do acórdão recorrido:



    “Conheço do recurso para, em seguida, negar-lhe provimento.



    A r. sentença deve ser mantida.



    A controvérsia foi devidamente analisada pelo r. Juízo a quo, que enfrentou todas as questões discutidas e apreciou corretamente a prova existente nos autos.



    A r. sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46, in fine, analogia ao que dispõe o art. 252, do Regimento Interno, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada e houver de mantê-la).



    O dispositivo regimental acima referido e plenamente compatível com o julgamento nos Colégios Recursais tem sido largamente utilizado pelas Colendas Câmaras do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos, merecendo destaque os seguintes: 28ª Câm. Dir. Priv., Apelação0004480-76.2011.8.26.0344 , rel. Des. Júlio Vidal, j. 10.09.2013; 36ª Câm. Dir. Priv., Apelação 0006351-31.2010.8.26.0101 , rel. Des. Walter Cesar Exner, j.19.03.2015; 27ª Câm. Dir. Priv., Apelação Campos Petroni, rel. Des. Campos Petroni, j. 18.11.2014; 29ª Câm. Dir. Priv., Apelação0003186-31.2012.8.26.0157, rel. Des. Pereira Calças, j. 08.04.2015.



    No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já teve oportunidade de decidir que ‘a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum’ (2ª T., REsp n° 662.272-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 04.09.2007; 2ª T., REsp n° 641.963-ES, rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; 2ª T., REsp n° 592.092-AL, rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004; 4ª T., REsp 265.534- DF, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1º.12.2003)



    Como bem salientado pelo Juízo a quo:



    "(...)



    Restou incontroverso que o autor se aposentou por invalidez, a partir de 05.09.2007 (fl. 19) ocasião em que continuou a perceber o auxílio-alimentação, nos termos do artigo 1º, caput, da Lei 2.158, de 12.02.04, contudo o referido benefício foi cessado, em razão da Lei Municipal nº3.476/2017 ter revogado a concessão do aludido auxílio aos inativos.



    Pois bem. Sabe-se que o auxílio-alimentação é um benefício pecuniário de caráter indenizatório, propter laborem, podendo ser concedido ao servidor como medida compensatória das despesas despendidas com alimentação. Portanto, somente pode ser conferido ao servidor em efetivo exercício sem, contudo, integrar a sua remuneração e tampouco servir de base da cálculo para qualquer outra vantagem ou para o salário de contribuição previdenciário.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal reiterou em diversos julgamentos o entendimento de que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e, portanto, não é devido aos servidores inativos considerando o disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, o que restou consolidado em 17/03/2016 com a aprovação da Súmula Vinculante nº 55, in verbis: 



    ‘O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.’



    Ademais, de rigor salientar que as súmulas aprovadas na forma do artigo 103-A da Constituição Federal vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, portanto, obrigatória a sua observação, sob pena de anulação ou cassação do ato administrativo ou decisão judicial através de reclamação ao STF.



    Desse modo, o pedido formulado na exordial não comporta acolhimento, tendo em vista a incompatibilidade do pagamento do auxílio-alimentação a servidor inativo, diante das normas constitucionais, nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    Prevalecem, pois, as conclusões da ilustre magistrada sentenciante.



    Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.



    Ante o exposto, de rigor o desprovimento do recurso da parte autora, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em R$ 1.300,00, diante do grau de zelo do profissional e a pouca complexidade da demanda, observando-se o artigo 98, § 3º, do CPC.” (e-doc. 47, p. 28-31).



    6. Como se pode notar, o acórdão ora impugnado está de acordo com a pacífica orientação no Supremo Tribunal, cristalizada no verbete nº 55 da Súmula Vinculante, no sentido de que o “auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. Transcrevo, por oportuno, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba. 2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 34.166-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2020, p. 14/07/2020).  



    7. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como ocorre no caso sob exame.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator